Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 35.820.223/0001-80 (AGRAVANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVADO), VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 024.963.221-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO, POR PARTE DA AGRAVADA, DOS VALORES TRANSFERIDOS DE SUA CONTA, INDEVIDAMENTE, VIA PIX – SUSPEITA DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALQUIRIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Procedimento Comum de Ressarcimento de Perdas c/c Danos Materiais e Morais n.o 1002509-09.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar realizado na exordial, concernente a devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dos valores transferidos de sua conta, indevidamente, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a parte agravante informa que, em 07.01.2022, foi desviado de sua conta bancária vinculada junto a parte agravada o valor de R$38.419,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), por meio de 03 (três) operações PIX, para a titularidade do Auto Posto Corujinha localizado na cidade de Jaguariaiva, no estado do Paraná.

Aduz que exerce atividade no ramo do comércio de acessórios e que as transações realizadas são atípicas e não autorizadas. Assevera que desconhece o destinatário da transação e está sofrendo com a falta abrupta do numerário transferido de sua conta.

Destaca que entrou em contato com a parte agravada para questionar a operação, no entanto, ao questionar a fraude, está se limitou a dizer que a senha bancária é pessoal e intransferível sem comprovar a regularidade da transação.

Pontua que o risco de dano é evidente em razão da atividade comercial que desenvolve, pois depende dos valores desviados de sua conta para reposição de estoque, pagamento de aluguel e funcionários.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que seja determinado o ressarcimento em favor da agravante, com a devolução dos valores transferidos mediante fraude bancária, devidamente atualizados, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 119647950.

O Juiz
a quo
prestou as informações de Id. n.o 119904086.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 127733691.

Tentativa de conciliação infrutífera conforme termo de Id. n.o 138615661.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, concernente a devolução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dos valores transferidos de sua conta, indevidamente, sob pena de multa.

Em suas razões, a agravante pontua que na data de 07.01.2022, foi desviado de sua conta bancária vinculada junto a parte agravada o valor total de R$38.419,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), por meio de 03 (três) operações via PIX, destinadas a titularidade do Auto Posto Corujinha, localizado na cidade de Jaguariaiva, no estado do Paraná.

Inconformada, aduz que desconhece essas operações e que estas teriam sido realizadas sem o token ou a senha de autorização.

Ao analisar o pedido da parte recorrente o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte,
in verbis
:

“Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posicionado entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a dilação probatória acerca da falha ou não da prestação de serviço pela requerida, ou seja, não há como acolher o pedido apenas pelas alegações da parte autora.

Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que a parte requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados.”

No ponto, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, pois o caso depende de uma maior instrução para averiguar a regularidade da transferência realizada na conta da recorrente, os extratos de Id. n.o 118007962 demonstram diversas transações realizadas na conta no mês de janeiro/2022, havendo questionamento somente em relação às três questionadas na demanda.

Assim, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a regularidade e se o fato ocorreu por falha na prestação de serviços por parte da agravada ou por ação de terceiros que tiveram acesso aos dados bancários.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO EM CONTAS DE TITULARIDADE DA PARTE RÉ. A antecipação de tutela tem como requisito para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência, no caso dos autos, de tais elementos, razão pela qual é de ser mantida a decisão hostilizada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70074587064, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/09/2017).”
(TJ-RS - AI: 70074587064 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 300, CAPUT, DO CPC). RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ARRESTO DE 30% A 50% DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO AGRAVADO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 3. A pretensão de arresto de valores referentes aos honorários advocatícios afigura-se desproporcional, contrariando a lealdade e a boa fé da relação contratual, quando não observado os arts. 36 e 38 do Código de Ética da OAB 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03186086620178090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/05/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
(TJ-MG - AI: 10000191673763001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022